Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6443/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados pela União ao Município de Trindade/PE, por meio do Convênio 01.0094.00/2006 (Siafi 590778), que tinha como objeto "apoiar a capacitação tecnológica da população local economicamente ativa para o sistema construtivo em gesso, e o desenvolvimento de referência técnica em alvenaria de bloco de gesso para casas térreas." Considerando que o Acórdão 4643/2022-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 2469/2023-TCU-Segunda Câmara , fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Trindade/PE efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias lá indicadas aos cofres do Tesouro Nacional; considerando que o município apresentou solicitação de parcelamento do débito (peça 164); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar, excepcionalmente, o pagamento do débito imputado ao Município de Trindade/PE pelo Acórdão 4643/2022-TCU-Segunda Câmara em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas; b) fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente; c) alertar o Município de Trindade/PE que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação aos representantes legais do responsável e ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. 1. Processo TC- Processo 033.402/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Municipal de Trindade/PE (CNPJ 11.040.912/0001-03). 1.2. Unidades: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e Município de Trindade/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Gabriel Domingues de Rezende (OAB/PE 26965) e outros, representando Prefeitura Municipal de Trindade/PE; Eduardo Henrique Teixeira Neves (OAB/PE 30.630), representando Maria da Conceição Barros Soares Costa e Antonio Everton Soares Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.